Tribunal: TJBA
Processo: 0573305-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573305-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GREENVILLE I INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

APELADO: EDMILSON JATAHY FONSECA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CELESTE CINTRA JATAHY FONSECA NETA, RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. HIPOTECA. BAIXA. ESCRITURA. OUTORGA. IMPOSITIVIDADE. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CDC. IMPOSIÇAO.

I – A teor do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, razão da legitimidade e solidariedade passiva dos Apelantes com relação à obrigação de cancelamento de hipoteca de imóvel adquirido junto às primeiras Recorrentes e quitado perante a terceira apelante, sendo destinada a todos a obrigação/determinação de baixa do gravame e outorga da escritura definitiva livre de ônus aos Apelados.

II - A teor da Súmula 308 do STJ "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel."

III – Evidenciada a quitação integral do preço, impositiva é a manutenção da sentença que determinou a baixa da hipoteca registrada em nome da financeira e a outorga da escritura definitiva em favor do comprador, porque todos os apelantes devem contribuir para a concretização do objeto do pedido dos Apelados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações n
º
0573305-83.2016.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelantes

a GRENVILLE I CONCORPORADORA LTDA, a PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

e o BANCO BRADESCO S/A e como
Apelados

EDMILSON JATAHY FONSECA NETO E JULIANA OKI JATAHY FONSECA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA